Tribunal: STF
Processo: HC 262595
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 864.480/SP.



    Ao final, busca-se:



    a) seja concedida a ordem de Habeas Corpus, uma vez que é patente o constrangimento ilegal que sofre o paciente, superando-se a súmula 691 do STJ.



    b) Não sendo este o caso, seja determinado ao E. STJ o julgamento do writ de origem, uma vez que os argumentos apresentados são caracterizadores da falta de prestação jurisdicional.



    c) seja determinada a anulação da prova do reconhecimento fotográfico, e consequentemente as provas derivadas desta ilicitude, a fim de que seja declarada a inocência do acusado com base no artigo 386, IV e V do CPP.



    d) seja reconhecida a falta de provas que sejam capazes de demonstrar vínculo concreto do acusado com a empreitada criminosa, absolvendo-o com base no artigo 386, VII do CPP.



    e) seja desclassificado os fatos, para o delito previsto no artigo 158 do Código Penal, ou para os artigos 345 e 148, §2 do Código Penal (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada, proferida em 27/8/2023, tem os seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ERIC HENRIQUE DE MOURA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1515344-93.2020.8.26.0050).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão pela prática do crime de extorsão (art. 159, § 1°, c/c o art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal), fixado o regime inicial fechado.



    Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido para reduzir a reprimenda do paciente para 26 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 153):



    EXTORSÕES MEDIANTE SEQÜESTRO PRELIMINARES - Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva - Cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de geolocalização do telefone celular do réu Eric na época dos fatos. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas nullité sans grief- Rejeição.



    MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos do delegado e dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas — Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuações relevantes para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada. Precedentes - Inviável o reconhecimento do crime único. Continuidade delitiva específica bem delineada - Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP), receptação (artigo 180 do CP) ou extorsão qualificada (artigo 158, § 3º, do CP). Impossibilidade - Condenações mantidas.



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos mínimos. Circunstâncias dos delitos para todos os réus (1/3). Eric. Acréscimo com fundamento também nos maus antecedentes (1/2). Proporcionalidade - Reincidência de Christian e Eric (1/6) — Continuidade delitiva específica. Aumento na fração de 1/5 para Bruno, Ricardo, Danilo, Rafael e Christian; e 1/4 para Eric. Razoabilidade - Regime inicial fechado - Apelos providos em parte para reduzir as penas.



    No presente writ, a defesa sustenta que "foi negado ao acusado Eric o direito de produzir prova apta a justificar a sua não participação no crime, uma vez que o uso da geolocalização do aparelho de telefonia móvel, seria suficiente para afastar as alegações de que o mesmo estaria conduzindo um dos veículos automotores utilizados para o arrebatamento das vítimas" (e-STJ fl. 14).



    Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade e a absolvição em razão da ausência de provas.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, deve-se asseverar que a condenação do paciente transitou em julgado.



    Nesse contexto, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    [...]



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a defesa impetrou outros dois pedidos de habeas corpus anteriormente, quais sejam HC n. 755.109/SP e HC n. 784.179/SP, e, no primeiro, concedi parcialmente a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena para 24 anos e 6 meses de reclusão.



    Tal estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada.



    Ante todo o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 8 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator